Tribunal: TJDFT
Processo: 0710945-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710945-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAISA FORTES SANTOS FRANKLIN AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TAÍSA FORTES SANTOS FRANKLIN, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra a ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE, indeferiu o pedido de tutela de urgência para a transferência da autora do curso de Medicina na Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS), com a efetivação da matricula, independentemente de vagas ou prévio processo seletivo, ainda para o semestre 1o/2024 cuja aulas já iniciaram na data de 29/01/2024, bem como realize todo o trâmite necessário para que a autora possa regularizar sua matricula junto ao curso de Medicina da ESCS. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 56932510): Defiro a gratuidade processual, bem como a prioridade na tramitação do feito. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória. Ao menos neste momento processual, não elementos suficientes para evidenciar probabilidade no direito pretendido pela autora, ou seja, transferência entre instituições de ensino, independente de vaga e de processo seletivo, por questões de saúde. A transferência de alunos entre instituições superiores de ensino, públicas ou privadas, se submete a pressupostos legais e normativos. No caso, somente após o contraditório efetivo será possível apurar se a ré, de forma abusiva e ilegal, indeferiu o pedido de transferência. De acordo com a motivação do ato que indeferiu o pedido de transferência, "após análise desta Escola Superior de Ciências da Saúde-ESCS, informamos o indeferimento referente à sua solicitação de Transferência Ex Officio do curso de Graduação em Medicina, realizado na Universidade de Rio Verde - UniRV, para este Curso de Graduação em Medicina/ESCS, visto não atender aos requisitos fundamentos no art. 49 da Lei n° 9.394/96, no art. 1o e parágrafo único da Lei n° 9.536/97, art. 99 da Lei no. 8.112/90, bem como Resolução CEPE/ESCS no. 001/2019 (disposivo que regulamenta a matéria nesta ESCS)", é possível observar que a autora não atendeu a alguns requisitos que não foram especificados. É essencial o contraditório efetivo, para que a ré esclareça quais os requisitos não preenchidos pela autora, para que este juízo possa apurar eventual ilegalidade. O Judiciário somente pode analisar aspectos de legalidade, jamais o mérito administrativo. Não há dúvida de que a autora possui grave enfermidade, causa do seu pedido de transferência. Todavia, há algumas premissas que devem ser observadas, com os requisitos exigidos pela lei de diretrizes básicas da educação. Após a manifestação da ré será possível analisar e avaliar eventual abuso no indeferimento da transferência. Antes do contraditório, não há como constatar ilegalidade no indeferimento, pois não há especificação do motivo que ensejou o indeferimento. Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Cite-se a ré, com urgência, para que apresente contestação. O caso em questão não admite transação, motivo pelo qual não será designada audiência. Após a contestação, venham conclusos para sentença ou reavaliação do pedido de tutela provisória. Em suas razões recursais a agravante alega, em síntese: i) que é estudante da Universidade de Rio Verde/GO (Campus Aparecida de Goiânia) com frequência regular, tendo sido aprovada em processo seletivo no ano de 2020; ii) que é portadora de câncer de mama desde 2019; iii) que é casada desde 2017; iv) que o marido da requerente foi admitido na empresa pública Federal IMBEL – Indústria de Material Bélico do Brasil, em 18/10/2021, tendo que mudar-se para Brasília; v) que desde então reside sozinha em Aparecida/GO; vi) que a equipe médica que acompanha o tratamento da agravante orientaram ela a solicitar a transferência para Curso de Medicina em Brasília, a fim de evitar que os deslocamentos constantes entre Aparecida e Brasília prejudicassem o seu tratamento; vii) que a Escola Superior De Ciências Da Saúde/ESCS é instituição congênere, de modo que buscou as vias administrativas em busca de realizar a referida transferência com a consequente matrícula, entretanto o pedido administrativo foi indeferido. Pede seja reconhecida e deferida a tutela de urgência para que seja imediatamente realizada a transferência e matrícula da agravante junto a instituição de ensino agravada. Ausente o preparo. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça e tramitação prioritária do feito. Anote-se. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Na presente hipótese a agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, para que realizada a transferência entre universidades e seja matriculado no curso de medicina da agravada. A análise deste recurso restringe-se à verificação do acerto ou do desacerto do que ficou decidido pelo r. Juiz na Origem, que verificando a ausência de atendimento dos requisitos legais, indeferiu o pedido liminar de transferência do curso de medicina entre as universidades descritas nos autos. Ocorre, que nesse juízo de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos autorizadores para suspender a decisão agravada. A matéria (transferência de alunos de curso de ensino superior) está disciplinada na Lei no 9.536/97, que regulamentou o parágrafo único do artigo 49 da Lei no 9.394/96, in verbis: Art. 49. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo. Parágrafo único. As transferências ex officio dar-se-ão na forma da lei. Lei 9.536/1997 Art. 1o A transferência ex officio a que se refere o parágrafo único do art. 49 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, será efetivada, entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano e independente da existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o município onde se situe a instituição recebedora, ou para localidade mais próxima desta. (Vide ADIN 3324-7) Parágrafo único. A regra do caput não se aplica quando o interessado na transferência se deslocar para assumir cargo efetivo em razão de concurso público, cargo comissionado ou função de confiança. No caso dos autos, o requerimento da agravante não está baseado em nenhuma das hipóteses legais, razão pela qual não há que se falar em probabilidade do direito da agravada. Com efeito, embora comprovada a enfermidade que acomete a agravante, não se mostra cabível afastar as exigências legais para viabilizar uma transferência sem submissão a processo seletivo regular, meio viabilizador da ampla concorrência e do princípio da isonomia. Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência deste eg. TJDFT: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. QUADRO DE DEPRESSÃO. NECESSIDADE DE MUDANÇA DE CIDADE. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA PARA OUTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL. AFRONTA A GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO. 1. Não há, no ordenamento jurídico, norma que assegure a transferência de aluno para outra instituição de ensino superior, sem a necessidade de submissão a processo seletivo, em virtude do acometimento de doença (depressão). 2. A despeito das garantias à educação, à saúde e à unidade familiar, previstas na Constituição Federal, não há como ser imposta às universidades e faculdades a obrigação de admitir a transferência de alunos de outras instituições de ensino, salvo nas hipóteses excepcionais previstas nas Leis n. 9.394/96 e n. 9.563/97. 3. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1224254, 07376824620188070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2019, publicado no DJE: 27/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICAÇÃO. ALUNA UNIVERSITÁRIA. PROBLEMA DE SAÚDE. MATERNIDADE. TRANSFERÊNCIA ENTRE INSTITUIÇÕES DE ENSINO. CURSO DE MEDICINA. EXISTÊNCIA DE VAGA. NÃO COMPROVAÇÃO. SUBMISSÃO A PROCESSO SELETIVO. A tutela de urgência é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes simultaneamente os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão. Dispõe o artigo 49, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/96), que as instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas e mediante processo seletivo. Ausente a prova da existência de vaga no curso pretendido da instituição de destino e da aprovação da autora em processo seletivo para seu preenchimento, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar é medida que se impõe.(Acórdão 1391238, 07322590620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. TRANSFERÊNCIA DE MATRÍCULA PARA OUTRA UNIVERSIDADE. CURSO DE MEDICINA. MOTIVO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE VAGA E DA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO. ARTIGO 49 DA LEI No 9.394/1996. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A reiteração dos argumentos constantes da inicial, por si só, não desatende à dialeticidade recursal, sendo possível o conhecimento da apelação, especialmente quando é possível extrair da peça o inequívoco interesse da parte recorrente pela reforma da sentença. Preliminar de inépcia rejeitada. 2. De acordo com o art. 49 da Lei no 9.394/1996 e art. 1o da Lei no 9.536/97, as instituições de educação superior somente aceitarão a transferência de alunos regulares para cursos afins, na hipótese de existência de vagas e mediante processo seletivo, ou ainda, ex officio na forma da Lei. 3. No caso, a apelante não preenche os requisitos exigidos na legislação que trata da matéria, uma vez que não se submeteu a qualquer exame seletivo, nem é servidora pública, não podendo, dessa forma, ser deferida a pretendida transferência de curso. 4. O fato de a apelante estar com transtornos psicológicos, com necessidade do amparo familiar, não lhe garante o acesso à vaga pretendida, uma vez que inexiste previsão legal para determinar a transferência de um estudante entre instituições de ensino em razão de sua situação pessoal, ainda que de natureza psicológica ou médica. 5. A concessão de transferência compulsória aos estudantes fora das hipóteses legalmente previstas pode implicar em verdadeira violação ao Princípio da isonomia, notadamente quanto a cursos e instituições que se submetem a vestibulares mais concorridos. 6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. (Acórdão 1770475, 07470650920228070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Publique-se e Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital